Tribunal: TJSP
Processo: 1002489-45.2023.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL E PARTE DA FALANGE MÉDIA DO SEGUNDO DEDO DA MÃO DIREITA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PERTINÊNCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CITAÇÃO (DADA A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE QUALQUER

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL E PARTE DA FALANGE MÉDIA DO SEGUNDO DEDO DA MÃO DIREITA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PERTINÊNCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CITAÇÃO (DADA A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE QUALQUER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO OU PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DAS LESÕES DESCRITAS NA PETIÇÃO INICIAL) - PROCEDÊNCIA DECRETADA NESTA INSTÂNCIA AD QUEM.

Recurso provido para julgar procedente a ação.